Tribunal: TJSP
Processo: 0001683-72.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento Condicional. Indeferimento. Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais. Sem razão. O sentenciado não preenche as condições necessárias à obtenção da benesse. Necessário o cumprimento de pena, por mais tempo, no regime intermediário, sem faltas disciplinares, para se verificar a absorção da terapêutica penal. Temerária a concessão do benefício neste

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento Condicional. Indeferimento. Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais. Sem razão. O sentenciado não preenche as condições necessárias à obtenção da benesse. Necessário o cumprimento de pena, por mais tempo, no regime intermediário, sem faltas disciplinares, para se verificar a absorção da terapêutica penal. Temerária a concessão do benefício neste momento. Agravo improvido.